Tribunal: TJSP
Processo: 2005357-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do juízo de Fernandópolis/SP – Competência delegada – Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005357-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
ROSANGELA MARIA DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por incompetência absoluta deste E. Tribunal,
determinaram a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos
termos supra. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18.591
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2005357-29.2020.8.26.0000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS.
AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA DA SILVA.
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. RENATO SOARES DE MELO FILHO.
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-
DOENÇA,
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA

COMPETÊNCIA FEDERAL Compete à Justiça Federal
processar e julgar ação objetivando a concessão de
benefício
de
natureza
previdenciária,
ressalvando-se
somente o caso de competência delegada prevista no art.
109, § 3o, da CF/88 Apuração do objeto da lide pela causa
de pedir na inicial Decisão do juízo de Fernandópolis/SP
Competência delegada
Autos remetidos ao T.R.F. 3a
Região.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela obreira, nos autos da
ação que promove em face do I.N.S.S., contra a r. decisão que encerrou a instrução
probatória (fls. 72).
Inconformada (fls. 01/12), a agravante aduziu, em síntese, que teria
sido cerceado seu direito de produzir provas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTOS
A matéria trazida à discussão não se insere no âmbito da competência
recursal desta Corte Estadual, que é limitada exclusivamente às ações de natureza
acidentária.
Com efeito, resta claro, d.m.v., que, pela leitura da exordial, esta ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
objetiva a concessão de benefício de natureza previdenciária.
Isso porque a segurada, na vestibular (fls. 13/24), não afirmou ter
sofrido infortúnio no exercício de seu labor ou in itinere, tampouco aduziu ser
portadora de moléstia profissional.
Impende transcrever breve trecho, no qual apresenta ela os
fundamentos fáticos de sua causa de pedir:
“A Requerente é portadora de HEPATITE C CRÔNICA,
INSUFICIÊNCIA
HEPÁTICA
CRÔNICA,
FIBROMIALGIA,
DEPRESSÃO GRAVE COM PENSAMENTOS SUICIDAS, ARTRITE
REUMÁTICA,
FIBROSE
HEPÁTICA,
ONICODISTROFIA
E
ONICÓLISE DE CONTATO, doenças que a incapacitam para o
trabalho, como comprovam os atestados médicos anexos.
(...)
Noutro norte, como se depreende do CNIS anexo, comprovado
está à qualidade de segurada da Requerente junto ao órgão
previdenciário,
isto
porque,
recebeu
percebido
benefício
previdenciário nos períodos de 23/04/2010 a 07/07/2017 a
30/10/2017 a 27/02/2019 (conforme CNIS anexo), sendo o mesmo
cessado injustamente depois do pedido de prorrogação.
(...)
Frente a tipicidade do fato concreto, é inquestionável o direito
da Requerente quanto ao restabelecimento do beneficio de Auxílio-
Doença, tendo-se como fundamento primordial a sua incapacidade
laborativa, restando evidente ainda, que o referido benefício deve ser
concedido em caráter retroativo, desde a data da cessação injusta do
benefício, diante do indeferimento do requerimento administrativo do
Auxílio-Doença espécie 31,, quando a entidade autárquica deixou a
Requerente entregue a própria sorte, mesmo existindo documentos
médicos legais e idôneos a comprovar a sua inaptidão para o
trabalho; fazendo jus ainda, a conversão do mesmo em Aposentadoria
por Invalidez caso fique constatada a sua incapacidade total e
permanente para o trabalho.” (fls. 13/18 destaquei em negrito).
Assim, deixa claro sua pretensão securitária, informando estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
demonstrado, pela documental, a existência de incapacidade para o trabalho, o que, a
toda evidência, difere da imputação do trabalho como causa de sua incapacidade.
Bem por isso, ao concluir a sua inicial, a segurada pleiteou o
restabelecimento do auxílio doença e sua posterior conversão em aposentadoria por
invalidez previdenciários, in verbis:
“d) TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para conceder o
benefício Auxílio Doença Previdenciário (31) em favor de
ROSANGELA MARIA DA SILVA, desde a data do indeferimento do
requerimento
administrativo
do
Auxílio-Doença
espécie
31,
injustamente cessado em 27/02/2019, determinando, assim, que o
INSS, através da Agência da Previdência Social de Fernandópolis/SP,
cumpra em 30 (trinta) dias, contados da intimação da decisão, a
ordem judicial, bem como para que libere o valor atrasado, corrigido
monetariamente nos moldes do Provimento n.o 26, de 10/09/01, da E.
Corregedoria Geral da Justiça Federal da 3a Região. E, sobre todas
as prestações em atraso incidirão juros de mora devendo ser
computados a partir da citação, de forma decrescente, observada a
taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do
Código Civil e do artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional;
e) Em caso de constatação pela perícia oficial de incapacidade
total, sempre levando em consideração a conjuntura sócio-econômica
da autora, TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para concessão de
Aposentadoria por Invalidez Previdenciária (B 32) em favor de
ROSANGELA MARIA DA SILVA, desde a data do indeferimento do
requerimento
administrativo
do
Auxílio-Doença
espécie
31,
injustamente cessado, ou seja, 27/02/2019, e a sua conversão,
determinando, assim, que o INSS, através da Agência da Previdência
Social de Fernandópolis/SP, cumpra, em 30 (trinta) dias, contados da
intimação da decisão, a ordem judicial, bem como para que libere o
valor atrasado, corrigido monetariamente nos moldes do Provimento
n.o 26, de 10/09/01, da E. Corregedoria-Geral da Justiça Federal da
3a Região. E, sobre todas as prestações em atraso incidirão juros de
mora devendo ser computados a partir da citação, de forma
decrescente, observada a taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
termos do artigo 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1°, do Código
Tributário Nacional;” (fls. 23 destaquei em negrito).
E os documentos médicos por ela acostados à vestibular (fls. 25/39),
limitam-se a relatar a simples existência dos males dos quais passou a sofrer, sem nada
dizer a respeito de eventual influência do trabalho na eclosão ou agravamento dos
mesmos.
Portanto, ante os termos da vestibular, evidenciando que o objeto da
ação não é outro senão a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença,
ambos previdenciários, ausente alegação da ocorrência de acidente de trabalho, em
qualquer de suas espécies, ou moléstia ocupacional, e tramitando a demanda na comarca
de Fernandópolis, em razão da competência federal delegada, conclui-se que o presente
recurso de agravo deve ser apreciado pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região,
por imperativo constitucional (C.F., art. 109, §§ 3o e 4o).
Reconhecida, destarte, a incompetência absoluta deste E. Tribunal
para conhecimento do presente agravo de instrumento, de rigor a remessa dos autos para
o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, por incompetência absoluta deste E.
Tribunal, determino a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região,
nos termos supra.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator